Tribunal: CARF
Processo: 10920.900376/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900376/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.105 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
WRC OPERAÇÕES PORTUÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO
ESPECÍFICA DA MATÉRIA.
Não é possível o conhecimento de recurso cujos argumentos de defesa
encontram-se desconexos com a matéria objeto do processo, bem como quando
não há o enfrentamento direto das questões de fato ou de direito que deu ensejo
à decisão administrativa recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep (PER/DCOMP n° 18884.61984.301009.1.1.08-4705), não cumulativa,
decorrentes das operações da interessada com o mercado externo, por meio do qual a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900376/2011-59
Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

contribuinte pleiteia a repetição do montante de R$ 72.109,43, referente ao 2o trimestre
de 2009.
Conforme informações constantes do Termo de Verificação Fiscal – T.V.F, de fls. 53 a
66, a autoridade fiscal, na apreciação do pleito da contribuinte, manifestou-se pelo
reconhecimento parcial do direito de crédito pleiteado e pela homologação das
declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento somente até o limite
do crédito reconhecido, no importe de R$ 16.145,45.
Seguindo, a autoridade fiscal relata que a contribuinte elegeu como critério de
apropriação dos créditos, o método do rateio proporcional, estabelecido pelo inciso II, §
8.° do art. 3.° da Lei n.° 10.637, de 2002 e da Lei n.° 10.833 de 2003. As receitas de
exportação de serviços deste caso não se sujeitam a registro no SISCOMEX. Assim
efetuou-se o batimento entre as informações constantes em DACON e os registros
contábeis apresentados, no que não se apurou divergência significativa. Logo, o rateio
proporcional feito pelo mesmo foi aceito pela auditoria.
Para melhor orientar a apuração dos créditos declarados pelo interessado nas
respectivas linhas do DACON, a fiscalização informa que dividiu a análise de acordo
com as respectivas linhas, tendo como elementos comprobatórios do direito aqueles que
se demonstram por meio de notas fiscais e aqueles cuja prova se faz pela regular escrita
fiscal contábil. Sendo que, segundo os DACONs, os créditos apurados pelo interessado
concentraram-se nas rubricas Bens e Serviços Utilizados como Insumos, Despesas de
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas e Outras
Operações com Direito a Crédito.
A autoridade competente aduz que, do comparativo entre as bases de cálculo de créditos
constantes nos arquivos digitais LRE e o informado em DACON, foram identificadas
inúmeras divergências, as quais, segundo justificativas da interessada, ocorreram devido
ao fato dos valores informados nas Dacons terem sido extraídos dos razões contábeis de
acordo com a apropriação dos custos nos resultados dos períodos, enquanto que as notas
fiscais foram classificadas nos trimestres de acordo com as datas de entrada na empresa.
Como exemplo, vale mencionar os itens de manutenção e combustíveis que são
classificados como estoque e, posteriormente, quando consumidos são levados ao
resultado do período, gerando divergências entre as datas de entrada na companhia e o
registro como custo. Ocorreram divergências, também, devido a não terem sido
utilizados, nos Dacons, todos os créditos sobre insumas existentes nas operações da
WRC.
Daí e dos registros encontrados se extrai que a contribuinte não obedeceu ao disposto no
§1o, inciso I, do art. 3.° das Leis n.o 10.637 de 2002 e n.o 10.833 de 2003 que determinam
a apuração de crédito sobre os bens e serviços adquiridos no mês e não quando são
gastos ou utilizados. Também os registros dos arquivos LRE não foram discriminados
por CFOPs (todos foram informados como 1.101 Compra para industrialização ou
produção rural), dificultando a classificação nas rubricas do DACON. Destaca-se que
ao final da auditoria e ao perceber que foram detectados créditos incorretos, a
contribuinte solicitou a substituição de alguns arquivos digitais errados, arquivos estes
que já tinham sido confirmados pela mesma.
Por fim, a autoridade competente relata que, apesar de todos estes empecilhos, a
auditoria baseou-se nos arquivos digitais LRE, sobre os quais montou-se amostragem de
notas fiscais para certificação de sua consistência e do enquadramento dos bens e
serviços adquiridos no conceito de insumo definido pelas Instruções Normativas SRF no
247 de 2002 e no 404 de 2004. Esta amostragem revelou a inclusão na base de cálculo
dos créditos decorrentes, em tese, dos registros/aquisições, a seguir relacionados, não
passíveis de creditamento:
Fl. 2632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

a) Serviços de engenharia

Foram glosados créditos computados sobre despesas referentes a obras de engenharia
como projetos para ampliação e modernização do porto, dragagem no porto e locação
de embarcações para dragagem, dos fornecedores de CNPJ 06.328.935/0001-88,
33.048.240/0001-15 e 44.520.609/0001-67. Tais despesas não se enquadram no conceito
de insumo, vez que a interessada é operador portuário, presta apenas serviços de
embarque e desembarque, não possui espaço físico próprio, não é responsável pela
manutenção da infraestrutura do porto (canal, diques, berços de atracação, etc).
Conforme informações extraídas do Regulamento de Exploração da Administração do
Porto de SFS, disponível no site www.apsfs.sc.gov.br competem à Administração do
Porto tais obras, não ao operador portuário. Para dirimir qualquer dúvida, intimou-se o
contribuinte a apresentar um contrato firmado com a Administração do Porto em que
constassem as responsabilidades e encargos assumidos, inclusive quanto a obras civis na
infraestrutura portuária, ao que respondeu não possuir este ou qualquer outro
documento equivalente.
Também foram glosadas despesas de terraplenagem, drenagem e pavimentação do
fornecedor de CNPJ 82.607.623 0001-91, executadas em pátio de contêineres da filial
04.945.969/0002-77 (resultado da cisão parcial de Cargolink. CNPJ 01.009.792/0001-28
e incorporação em 15/10/2008). Estas despesas deveriam compor o ativo imobilizado
para amortização, eis que não se tratam de insumos.
b) Serviços de manutenção
A interessada incluiu na base de cálculo de crédito aquisições de serviços adquiridos de
1a) IT2B Information Technology To Business Assessoria Comercial Ltda., CNPJ
04.549.484/0001-83, e da 2a) Data Projetos e Assessoria Ltda., CNPJ 04.861.442/0001-
83, descritos genericamente como manutenção e reparo de empilhadeiras, guindastes e
equipamentos, sempre em valores elevados e arredondados, pagos através de cheques
cujas cópias trazem consignado o registro de terem sido emitidos ao portador, com o
campo nominal preenchido posteriormente e à mão, um deles ainda rasurado pois havia
sido escrito S.P. Com. Distr. de Combustível.
Não bastasse isso, segundo consta no CNPJ a 1a empresa acima citada foi extinta em
novembro/2006 e prestava atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica, administração de caixas escolares e atividades de apoio à
educação (CNAEs 7020-4-00. 8550-3-01. 8550-3-02). Suas GFIPs, relativas ao período
04/2006 e a extinção foram entregues com a informação "sem movimento", em outros
meses consta apenas o pró-labore do sócio.
A 2a empresa citada, por sua vez, além de não ter entregue GFIP no período, conforme
consta no CNPJ, está inativa desde 2004 e prestava serviços de agronômia e consultoria
às atividades agrícolas e pecuárias (CNAE 7490-1-03). Seu sócio-administrador também
era responsável pelo OGMO Órgão Gestor de Mão de Obra do Porto de Itajaí no
período.
Diante de tais fatos é impossível não concluir tratarem-se de despesas fictícias, razão
pela qual todos os registros destes fornecedores foram glosados.
c) Aquisições de combustíveis
Constam nos arquivos LRE diversos registros de aquisições junto ao fornecedor SPCOM
Distribuidora de Combustíveis Ltda., CNPJ 00.671.055/0006-38, cuja amostragem
trouxe notas fiscais de produtos descritos genericamente como venda de combustíveis e
lubrificantes. Ocorre que de acordo com o PAF n.° 13808.001252/00-59, cujo Ato
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

Declaratório de Inaptidão foi publicado no DOU em 03/10/2000, esta empresa foi
declarada inapta por inexistência de fato. Por óbvio tais despesas nunca existiram e por
isso foram glosadas da base de cálculo dos créditos.
d) Despesas de mão-de-obra
O interessado incluiu nos arquivos LRE diversos registros de despesas junto ao
fornecedor CNPJ 00.721.375/0001-40. Intimado a apresentar as notas fiscais
correspondentes, entregou apenas cópias de transferências bancárias e relatórios de
contas a pagar.
Este CNPJ pertence ao OGMO Órgão Gestor de Mào-de-Obra do Trabalhador
Portuário Avulso de São Francisco do Sul. Ocorre que, apesar do OGMO necessitar de
cadastro no CNPJ, não se trata de uma pessoa jurídica propriamente dita, apenas
equipara-se a empresa em relação à remuneração paga, devida ou creditada no decorrer
do mês aos segurados empregado e contribuinte individual por ele contratados
(Instrução Normativa RFB n.° 971 de 2009. art. 266). E constituído pelo próprio
operador portuário e incumbido de administrar o fornecimento da mão-de-obra do
trabalhador portuário e repassar os valores devidos pelo operador portuário relativos à
remuneração dos referidos trabalhadores, como estabelecido pela Lei n.° 8.630 de 1993,
Lei dos Portos. O que significa dizer que referidas despesas tratam-se de pagamentos de
mão-de-obra a pessoas físicas, cujo creditamento é explicitamente vedado pelo art. 3.°, §
2.°inciso Io das Leis n.° 10.637 de 2002 e n.° 10.833 de 2003.
Ainda que se adentrasse à discussão da personalidade jurídica do OGMO e se concluísse
equivocadamente ser uma pessoa jurídica de fato. o creditamento esbarraria em outra
vedação legal contida no art. 3o, § 2o. das Leis n.° 10.637 de 2002 e n.° 10.833 de 2003,
sobre aquisição de serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, pois o OGMO
não aufere receitas e por isso não é contribuinte de PIS Cofins sobre faturamento. Assim,
todos os registros de "aquisições"'junto ao OGMO foram glosados.
e) Despesas de aluguéis de equipamentos
Em todo o período auditado o interessado computou créditos sobre Despesas de Aluguéis
de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas nos DACONs. Para
certificação, requisitou-se a apresentação de demonstrativo e de cópias de todas as notas
fiscais de locação de algumas empresas, posteriormente reduzidas a seu pedido pelo
grande volume. A análise do demonstrativo entregue já apresentou discrepância entre os
valores ali descritos e os constantes em DACON, gerando a primeira glosa da diferença
quando estes maiores que aqueles.
Também foram glosados os registros nos valores de R$ 270.058.11, de janeiro 2007 de
Motora Loc. Com. Equip. Ltda., e de R$ 175.000.00, de junho/2006 de Seatrade Ag. Mar.
Ltda., por não terem sido apresentadas as notas fiscais, mas apenas "nota de débito'' e
"fatura''. Quanto à Seatrade, sequer refere-se à locação de equipamento pois traz a
descrição como "adiantamento de frete marítimo".
Sobre o locador Cargolink Armazéns de Carga Ltda., aluguel do equipamento descrito
como MHC 474. os valores foram integralmente glosados pois nenhuma nota fiscal
representativa da operação foi apresentada. Entregaram-se apenas e-mails impressos,
extratos bancários, recibos, relatórios de contas a pagar, cópias de cheques e de
comprovantes de depósito.
f) Pagamentos à Administração do Porto
O interessado incluiu nos arquivos LRE diversos registros de despesas junto ao
fornecedor CNPJ 00.721.375/0001-40, que pertence à Administração do Porto de São
Francisco do Sul.
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

Em que pese tais despesas sejam necessárias à sua atividade, sobre elas não se podem
computar créditos das contribuições por falta de previsão legal, eis que não se
enquadram no conceito de insumos nem estão listados nas outras despesas passíveis de
creditamento dos arts. 3.° das leis que tratam da não cumulatividade. Mesmo que se
considerassem erroneamente como insumos, esbarrariam na vedação à apuração de
crédito sobre bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, visto ser a
Administração do Porto uma pessoa jurídica de direito público, não contribuinte.
Assim, todos os registros de tal CNPJ também foram glosados da base de cálculo dos
créditos.
g) Despesas com fretes
Também foram glosadas da base de cálculo, 2a trimestre de 2009, os créditos
computados sobre Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda, vez que
nos termos do art. 3o, inciso IX, das Leis n.° 10.637 de 2002 e n.° 10.833 de 2003, 03,
somente é permitido o crédito sobre despesas de frete na operação de venda, não na
movimentação de mercadorias entre os diversos estabelecimentos que o contribuinte
possui ou atua. Nesta hipótese a lei dá direito a crédito sobre o frete pago pelo vendedor
na entrega de produtos e bens ao adquirente, depois de encenado o processo produtivo.
Em se tratando de venda de serviços, o único frete passível de creditamento seria aquele
pago pelo vendedor para transporte de meio físico em que contido o serviço, por
exemplo, o envio de CD em que contido software desenvolvido e vendido. No caso em
tela. o interessado vende o serviço de carga e descarga em operação portuária, algo
intangível e que não necessita de frete.
h) Devoluções
Nos DACONs do 1.° trimestre de 2008, a interessada computou créditos sobre
Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65% e 7,6%. Todavia, no caso em tela,
não se vislumbra como um serviço prestado pode ser devolvido, nem a lei permite crédito
sobre devolução de serviços, mas apenas devolução de bens e somente se foram
tributados. Nos arquivos LRE não constava nota fiscal de devolução alguma, impedindo
a esta auditoria verificar de que se tratava. Desta forma, tais valores foram
integralmente glosados.
i) Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Em seus DACONs a interessada informou a apuração de créditos das contribuições
Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) em valores
significativos. Para certificação, requisitou-se a apresentação de demonstrativos e de
cópia da nota fiscal de aquisição de alguns bens. O interessado apresentou as notas
fiscais, com exceções, dos bens e de despesas relacionadas à montagem/ativação dos
equipamentos e respectivas Declarações de Importação DIs.
Verificou-se nas próprias DIs e em consulta ao SISCOMEX que a maioria dos bens
foram importados ao amparo do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e
Ampliação da Estrutura Portuária REPORTO, ao qual WRC foi devidamente habilitada
pelo ADE DRF/JOI n° 8, de 2005. Neste regime, instituído pelos arts. 13 a 16 da Lei n.o
11.033, de 2004, a incidência das contribuições fica suspensa na importação de
máquinas e equipamentos destinados ao seu ativo imobilizado para utilização exclusiva
em portos na execução de serviços de carga, descarga e movimentação de mercadorias,
suspensão convertida em sujeição a alíquota zero após 5 anos. Portanto sobre estas
aquisições nunca foram pagas as contribuições incidentes sobre a importação.
O direito a crédito sobre importações de equipamentos foi estipulado pelo art. 15, inciso
V, da Lei no 10.865, de 2004. Neste mesmo artigo, o §1o determina que tal direito aplica-
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

se exclusivamente às contribuições efetivamente pagas na importação de bens. Assim, os
créditos sobre depreciação de bens importados pelo REPORTO foram glosados.
Da análise dos documentos apresentados pela fiscalizada verificou-se também que na
rubrica despesas para instalação dos equipamentos estavam incluídos valores não
amparados por nota fiscal, para comprovar referidos valores foram apresentados
documentos referentes à solicitação de numerário, extrato de processos, invoice, fatura
proforma. bill of lading, comunicação interna, recibo de pagamento autônomo,
orçamento, nota de débito, etc... mão-de-obra paga a pessoas físicas, taxas portuárias,
despesas com impostos de importação (apenas no demonstrativo, sem nenhum
documento anexado). Por óbvio, considerando-se que nenhum dos documentos
apresentados podem ser considerados documentação hábil e idônea a comprovar os
valores pleiteados, as depreciações destas despesas foram glosadas.
Quanto aos equipamentos descritos como RESIDUAL GUINDASTE MÓVEL
PORTUÁRIO e Grande porte Empilhadeira Madal MD 40IS – No 11, nenhum documento
foi apresentado, pelo que os valores pleiteados foram integralmente glosados.
Merece destaque que para o segundo equipamento, o demonstrativo traz inscrito como
justificativa "compra MHC Cargolink" e "financiamento do guindaste MHC 474
exercício de opção"' que dão a entender referirem-se à operação citada no item “e” já
glosada em virtude da falta de comprovação.
Quanto ao equipamento descrito como Empilhadeiras Empilhadeira Milan, a nota fiscal
apresentada revela que o bem foi adquirido já usado, hipótese em que o creditamento é
vedado pela Instrução Normativa SRF no 457, de 2004. art. 1o, § 3o, inciso II, em função
do disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833 de 2003.
Pelo que a depreciação deste equipamento também foi glosada.
Por fim, a fiscalização informa que apurado o montante de créditos disponível ao
interessado, procedeu-se à análise da forma como ele utilizou os créditos, priorizando o
desconto das contribuições devidas ao final do mês. Na medida do possível, manteve-se a
destinação informada pelo contribuinte nas fichas 13 e 23 Créditos Descontados no Mês
dos DACONs.
Cientificada do referido despacho em 22/12/2011 (fl. 2.269), a requerente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02 a 31, em 23/01/2012, alegando, em breve
síntese, que:
- a manifestação de inconformidade em destaque é tempestiva;
- a fim de facilitar a análise e julgamento da presente manifestação de inconformidade,
bem como por economia e celeridade processual, entende ser necessário a reunião e
apensamento dos processos analisados pela autoridade fiscal ao processo n°
10920.722131/2011-84, vez que neste é onde está o histórico das intimações fiscais e o
suporte de documentos da defesa do Contribuinte e por fim, o julgamento em conjunto;
- da análise da legislação que versa sobre o tema e de acordo com o posicionamento
adotado pelo CARF e pelo judiciário, conclui-se que não é destituída de fundamentação
a premissa utilizada pela contribuinte para caracterização do que seria insumo para fins
de apuração de créditos de PIS e COFINS não cumulativos; cabendo, neste caso, a
autoridade fiscal, compreender que tanto os custos quanto as despesas operacionais da
pessoa jurídica, na forma definida nos arts 290 e 299 do Decreto no 3.000 de 1999, se
enquadram no conceito de insumo, e não limitar seu entendimento apenas ao conceito
abordado nas Instruções Normativas SRF n° 247, de 2002 e no 404 de 2004, que foi o que
fez, equivocadamente, a AFRFB ao glosar os créditos pretendidos pela requerente;
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

- assim sendo, passada a análise e definição do que seria insumo para a contribuinte
quando procedeu à apuração dos créditos de PIS e COFINS cumpre apontar abaixo a
deficiência da fundamentação trazida aos autos pela AFRFB para justificar cada glosa
efetuada:
a) Despesas com serviços de engenharia
- a Contribuinte possui como finalidade prevista em seu estatuto social, a) Execução e
prestação de serviços inerentes a operações de terminais de carga e de containers,
incluindo estacionamento de containers cheios e/ou vazios, estacionamento de
equipamentos de movimentação e transporte de containers, inspeção de containers e de
equipamentos de transporte e de movimentação destes, manutenção e reparo de
containers e de seus equipamentos de movimentação ou transporte, estufagem e
desestufagem, tudo dentro da área do Porto Organizado; b) Operações de terminais e
carga, descarga e armazenamento de mercadorias próprias e de terceiros; c) aluguel de
equipamentos de movimentação de cargas; e d) prestação de serviços de operador
portuário, conforme itens (a), (b) e (c) acima, entendida a atividade como conceitua a Lei
Federal n° 8.360, de 1993;
- em que pese o fato da Contribuinte não ter contrato de arrendamento firmado com a
Administração do Porto, e também não ter firmado qualquer contrato que lhe atribua a
responsabilidade direta pela execução das obras de ampliação, dragagem e
modernização do porto, em razão das atividades desenvolvidas, a contribuinte necessita
constantemente estar modernizando o espaço físico em que opera, tendo interesse direto
e imediato na manutenção, conservação e ampliação da infraestrutura portuária, sem o
que não pode desempenhar suas atividades com a segurança e eficiência necessárias,
afastando a clientela e perdendo receita; se a Administração do Porto não efetuar as
obras necessárias que lhe foram delegadas, tais como: modernização e dragagem, itens
estes essenciais para o regular desenvolvimento das atividades portuárias, necessário é
que a contribuinte assuma a execução destes serviços, seja para evitar risco de acidentes
seja para atrair clientes e assim, evitar prejuízos financeiros; não houvesse a
contribuinte executado as necessárias obras, não se estaria discutindo o direito ao
creditamento, mas, sim, a inexistência de receita;
- ademais, deve-se considerar que no capítulo II no Regulamento de Exploração da
Administração do Porto de São Francisco do Sul, consta que a Administração do Porto
tem como atribuição fiscalizar as obras executadas na área do Porto Organizado,
abrindo a possibilidade de que terceiros executem estas obras, que são de necessárias e
de fundamental importância para a manutenção das atividades do contribuinte. Explica-
se: no capítulo VII, do Regulamento de Exploração da Administração do Porto de São
Francisco do Sul, quando trata sobre o papel do Operador Portuário, atividade principal
do contribuinte, afirma que será de sua responsabilidade todas as operações que
realizar;
- quanto às despesas com serviços de despesas de terraplanagem, drenagem e
pavimentação do fornecedor "Empreiteira Fortunato Ltda. (82.607.623/0001-91),
tratam-se de despesas com manutenção de benfeitorias do pátio (parte do porto
organizado), por onde transitam e são alocadas sobre ele diariamente cargas muito
pesadas, tais como: caminhões, contêineres, máquinas e demais equipamentos, e com o
passar do tempo o desgaste do solo é inevitável, ainda que por estar próximo a zona
marítima ele possui uma estrutura mais vulnerável a desgastes naturais, o que torna
necessárias referidas obras de reparos a fim de promover a manutenção e conservação
do pátio que compõe o espaço portuário; por conseguinte, em que pese as alegações da
autoridade fiscal quando aduz que referidas despesas deveriam compor o ativo
imobilizado para amortização, conclui-se que essas despesas são efetivamente obras de
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

manutenção (reparos), o que possibilita a sua classificação como insumos e assim,
creditar-se das contribuições ao PIS e/ou COFINS;
b) Despesas com serviços de manutenção e aquisição de combustíveis
- a AFRFB não poderia ter efetuado a glosa dos créditos vinculados a essas despesas,
vez que os serviços foram prestados pelas empresas contratadas nos termos pactuados
com a Contribuinte, bem como o combustível adquirido entregue no local da sede dele; o
fato das referidas empresas terem problemas em seus cadastros perante a Receita
Federal, não pode fazer com que a fiscalização suponha que tais prestações de serviços
e/ou aquisições de mercadorias não tenham ocorrido e penalizar a adquirente mediante
a glosa dos créditos;
- por mais que os serviços prestados pelas empresas IT2B e Data Projetos não estivessem
incluídos no objeto social constante do respectivo contrato social destas empresas, os
serviços foram prestados por mão-de-obra indicada pelos contratados, desconhecendo a
contribuinte se houve subcontratação a terceiros ou não;
- inclusive, o fato apurado pelo ilustre AFRFB de que o sócio administrador da empresa
Data Projetos era também o responsável pelo OGMO, no período em que os serviços
foram prestados, corrobora o fato de tratar-se de pessoal com conhecimento técnico e
reconhecida expertise no ramo portuário;
- caso haja alguma suspeita em relação as referidas empresas cabe a Receita Federal
apurar as inconsistências de informações e não penalizar a adquirente/Contribuinte,
terceiro de boa-fé em situação societária, fiscal e contábil regular;
- pelo que, a inexistência de elementos robustos de prova das conclusões da AFRFB
deixa a caracterização das operações como fictícias ao seu exclusivo juízo pessoal, em
total desrespeito ao art. art. 116, § único do CTN, o que não pode ser aceito, pois, por
certo, as presunções pessoais ainda não encontram eco no direito tributário, cuja viga
mestre ainda é o princípio da legalidade, previsto nos arts. 97, III e V, e 112, ambos do
CTN.
- a adquirente/tomador de boa-fé não pode ser responsabilizada pela inidoneidade
(inadequação ou falsidade) de notas fiscais emitidas pela empresa vendedora. Quando
isso ocorre, é possível o aproveitamento de crédito do tributo, no caso as contribuições
ao PIS e/ou da COFINS, das despesas obtidas relativamente aos referidos cupons fiscais;
c) Despesas com o OGMO e a Administração do Porto
- o OGMO, possui CNPJ e personalidade jurídica. Ele é um órgão gestor, mas
equiparado a uma pessoa jurídica de direito privado de fato, tendo em vista a sua
natureza jurídica e sua estrutura de órgão privado; uma vez constituído sob as regras
legais desta categoria não há, internamente, a intervenção do Estado, se analisando as
disposições contidas na Lei n° 8.630, de 1993. A Instrução Normativa RFB n° 971, de
2009, em seu art. 263, inciso IV, descreve o OGMO como: "a entidade civil de utilidade
pública, sem fins lucrativos, constituída pelos operadores portuários, em conformidade
com a Lei n° 8.630, de 1993, tendo por finalidade administrar o fornecimento de mão-de-
obra do trabalhador avulso portuário''; a Instrução Normativa INSS n° 31, de 2000, por
sua vez, equipara o OGMO a empresas em relação aos trabalhadores;
- não bastasse isso, analisando a previsão contida nos §§ Io, 2o e 3o, do art. 19, da Lei
n° 8.630, de 1993, é imperioso salientar que o OGMO possui responsabilidade civil.
Assim, não possui razão lógica, a argumentação da AFRFB de que o OGMO não é uma
pessoa jurídica de fato, pois instituído de direitos e obrigações. Afirmar isso seria fazer
letra morta das normas acima citadas;
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

- restando inconteste a personalidade jurídica do OGMO, há de se questionar a alegada
impossibilidade, segundo a AFRFB, de creditamento de PIS e COFINS sobre aquisição
de serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, em razão do OGMO não
auferir receitas, e sobre as despesas com a Administração do Porto de São Francisco do
Sul em razão dessa ser contribuinte apenas de PIS decorrentes de receitas correntes
arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas. As despesas com o
OGMO e a Administração do Porto são de caráter essencial frente às atividades da
contribuinte. Na qualidade de operador portuário, ele tem que adquirir mão de obra
portuária avulsa junto ao OGMO para que possa realizar a movimentação e
armazenagem das cargas que lhe foram conferidas pelos seus clientes e, por operar na
área do porto organizado lhe é imposto o pagamento de tarifas à Administração,
porquanto esta é quem detém a concessão para exploração;
- pelo que, a essencialidade desses serviços configura-os como insumos/despesas
dedutíveis ao Contribuinte, que por sua vez tenta tornar aplicável o regramento contido
nas Leis n° 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, e creditar-se das contribuições ao PIS
e COFINS não-cumulativas;
- logo, a Contribuinte não pode ser penalizada em razão da outra parte, OGMO ou a
Administração, não tributarem as contribuições ao PIS e COFINS pela mesma regra
contábil;
d) Despesas com aluguéis de equipamentos
- possui escrita contábil regular e em perfeita ordem, tendo contabilizado
adequadamente todas as operações de locação de bens, as quais possuem todos os
elementos de prova quanto a sua efetiva ocorrência e quanto aos valores efetivamente
pagos por ele a título de aluguel dos bens que se fazem imprescindíveis para o
desenvolvimento de suas atividades;
- a falta de emissão de nota fiscal das operações de arrendamento de bens como
fundamento para glosa dos créditos é draconiana, pois impregnada de formalismo
exacerbado que desconsidera os demais elementos de prova a favor da Contribuinte que
demonstra a efetiva operação econômica realizada. A simples falta de emissão de nota
fiscal não pode impedi-la de desfrutar, por inteiro, do seu direito de reconhecer os
créditos permitidos pela legislação tributária sobre as operações que realizou;
- conforme disciplina o Decreto no 3.000, de 1999, não há que se falar sobre a
obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal de Serviços para a atividade de locação de
equipamento, porquanto não há serviço prestado (hipótese de incidência tributária),
cabendo à prestadora apenas emitir simples recibo ou documento equivalente;
- desta forma, diante da apresentação de todos os documentos, recibos e comprovantes
de pagamento que demonstram a efetiva existência e ocorrência da locação de bens, há
que se reconhecer como injusta a glosa dos créditos sobre estas operações sobre o
fundamento de que não foram emitidas notas fiscais;
- ainda não ocorreu, na via administrativa, o trânsito em julgado do PAF no
10920.000211/2007-07, tampouco há qualquer decisão na via judicial transitada em
julgada, por conseguinte, insubsistente e sem qualquer plausibilidade jurídica utilizar-se
da decisão proferida em 1a instância como razão de decidir;
e) Despesas com frete
- como é sabido, a manifestante presta serviços de movimentação e armazenagem de
cargas provenientes ou destinadas ao transporte aquaviário. Para poder executar os seus
serviços, é obrigada a manter uma área de armazenamento de cargas fora da zona
primária portuária, haja vista que, como é de conhecimento público e notório, os espaços
Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

de armazenamento contíguos aos cais de atracação são escassos e utilizados
exclusivamente para as mercadorias em vias de embarque ou desembarque em navios
atracados no porto;
- assim sendo, não haveria como requerente auferir receitas de armazenamento em sua
filial sem incorrer nas despesas com o frete de transporte das mercadorias entre a sua
filial e o porto e vice-versa. Este frete é imprescindível para o auferimento das receitas e
se trata de um frete de transporte de produtos de terceiros, haja vista que o contribuinte
não movimenta carga própria. O frete faz parte do serviço, como um custo direto da
receita de armazenagem;
- ainda que o preço do frete fosse repassado ao cliente como parte do preço dos serviços
faturados pela contribuinte, fato é que, quem suporta o seu ônus econômico efetivamente
é a manifestante, sendo esta uma efetiva despesa operacional;
f) Despesas com devoluções de vendas
- ao preencher a DACON do período, a contribuinte prestou informações de modo
incorreto gerando a incongruência em questão. Na verdade, conforme fazem prova as
notas fiscais em anexo, houve o cancelamento das mesmas e não a devolução dos
serviços, até porque como bem salientou a AFRFB, não se concebe devolução de
serviços;
- sendo assim, como havia procedido com a tributação da operação antes do
cancelamento da nota fiscal, a manifestante aproveitou os créditos de PIS e COFINS
oriundos dela, vez que hígidos e aptos a serem utilizados, motivo pelo qual se mostra
insubsistente a glosa intentada a AFRFB;
g) Despesas com bens importados com o benefício do REPORTO
- o montante não arrecadado pela Contribuinte com os tributos incidentes sobre os bens
adquiridos com o benefício fiscal concedido pelo programa REPORTO vem servir de
investimento em bens e direitos capazes de permitir o desenvolvimento de um
empreendimento econômico de interesse público (obras nas suas instalações que fazem
parte do Porto de São Francisco do Sul). Contudo, os tributos suspensos integram o
custo de aquisição já que é apenas após 5 anos, que os mesmos se convertem em isenção
ou alíquota zero, devendo, então serem contabilizados como subvenção governamental;
- o que significa dizer que o programa REPORTO enquadra-se como subvenção
governamental e os tributos suspensos equiparam-se aos tributos efetivamente pagos
pela contribuinte, como forma se dar efetividade a subvenção governanmental. Negar-se
o direito ao crédito, equivale a anular os próprios efeitos do incentivo governamental,
onerando-se indevidamente o contribuinte;
- em relação a "compra MHC/Cargolink" e "financiamento do guindaste MHC474-
exercício por opção", afirma a AFRFB que "(...) dão a entender ... a operação já citada
no item 2.1.5 e já considerada fictícia", tendo em vista que ainda não ocorreu, na via
administrativa, o trânsito em julgado do PAF no 10920.000211/2007-07, tampouco há
qualquer decisão na via judicial transitada em julgada, insubsistente e sem qualquer
plausibilidade jurídica utilizar-se da decisão proferida em 1a instância como razão de
decidir;
- por oportuno, junta-se à defesa os documentos dessas operações a fim de comprovar a
efetiva ocorrência delas;
h) Lançamento das glosas e utilização dos créditos
- no que tange aos equipamentos importados, mais especificadamente "Grande Porte
Reach Stacker Terex – RS 10" e "Grande Porte Reach Stacker Kalmar RS 9", a
Fl. 2640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

contribuinte, conforme se denota de leitura das declarações de importação, recolheu o
PIS e a COFINS da operação e para estes equipamentos o fiscal considerou o direito ao
crédito. Todavia, ao proceder com análise do cálculo elaborado pelo AFRFB, chamou a
atenção o fato de ter um valor de custo final do equipamento utilizado como base de
cálculo do crédito inferior ao valor da base de cálculo utilizada para recolhimento do
PIS e COFINS.
Veja-se quadro demonstrativo:

- restando, assim, demonstrado que há uma divergência a menor dos créditos apurados
pela AFRFB. Tal fato encontra-se registrado às fls. 1.189 e 1.198 do PAF no
10920.722131/2011-84;
- por conseguinte, tendo em vista que, de acordo com o que disciplina a Lei no 10.865 de
2004, o direito ao crédito ora pretendido se aplica em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços, necessário se faz a reavaliação dos
créditos deferidos à contribuinte no despacho decisório e a inclusão destes créditos
(diferença entre a nota fiscal e o valor pago constante na DI) na base de cálculo de
apuração do direito creditório, porquanto houve o recolhimento das contribuições
devidas.
Por fim, diante das razões acima expostas, a manifestante requer o reconhecimento do
direito creditório pleiteado e, por conseguinte a reforma do despacho decisório para o
fim de homologar o pedido de compensação efetuado, e, ainda ao final, caso haja crédito
a ser ressarcido que o mesmo seja liberado a favor da contribuinte.
Bem como, tendo em vista o exíguo prazo de 30 dias para a contribuinte levantar todos
os documentos necessários à sua defesa, consoante a previsão do art. 16, § 4°, alíneas,
"a" à "c”, do Decreto n° 70.235, de 1972, a defendente requer o reconhecimento do
direito de apresentação posterior de documentos, fiscais, contábeis e técnicos, que
venham a ratificar as alegações ora aduzidas e que todas as publicações e/ou intimações
referentes ao presente processo sejam efetuadas em nome do advogado MOYSES
BORGES FURTADO NETO, OAB/SC n° 15.428, sob pena de nulidade.
É o relatório.
A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 07-42.687 a seguir
transcrito:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Dão direito a crédito, no âmbito do regime da não cumulatividade, custos e despesas
com bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados diretamente na
prestação de serviços.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. OPERADOR PORTUÁRIO.
PAGAMENTO FEITO A ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins o valor pago, pelo operador portuário, a trabalhadores portuários
com vínculo empregatício ou a trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço por
intermédio do Órgão Gestor de Mão-de-Obra, visto não serem tais dispêndios
caracterizados como insumo e que as duas situações referem-se a pagamentos de mão-
de-obra feitos a pessoas físicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando na “Sinopse Fática” as informações sobre a
não homologação da PER/DCOMP indicada. Em seguida, apresenta os argumentos de defesa
totalmente diversos do conteúdo material e fático dos autos. Ou seja, o Recurso Voluntário
enfrenta um auto de infração de multa aduaneira por prestação extemporânea de informações
sobre veículo e cargas nele transportadas.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto será necessário adentrar nos
requisitos formais e materiais para aferição da sua admissibilidade.
A discussão de mérito objeto da presente demanda versa sobre pedido de
ressarcimento das contribuições para o PIS/COFINS não-cumulativos decorrentes de operações
da Recorrente com o mercado externo no qual a fiscalização detectou divergências entre
informações constantes do DACON e dos registros contábeis quando da apropriação dos créditos
efetuada pelo método do rateio proporcional.
Sinteticamente, a fiscalização identificou a inclusão na base de cálculo de
registros não passíveis de creditamento, tais como: a) Serviços de Engenharia; b) Serviços de
Manutenção; c) Aquisições de Combustíveis; d) Despesas de mão-de-obra; e) Despesas de
Aluguéis de Equipamentos; f) Pagamentos à Administração do Porto; g) Despesas com Frete; h)
Devoluções; i) Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado.
Na Manifestação de Inconformidade foram apresentados argumentos atinentes ao
conceito de insumos para fins de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS bem como apontou
as supostas deficiências da fundamentação apresentada pela fiscalização para proceder as glosas
acima listadas. Requerendo, por fim, o reconhecimento do direito creditório.
Conforme já disposto no Relatório acima, a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório pelos fundamentos
esposados na Ementa reproduzida.
Apesar de estarmos diante de uma discussão afeta ao conceito de insumos das
contribuições para o PIS/COFINS, a interessada apresenta um Recurso Voluntário no qual
constam argumentos totalmente diversos do tema aqui resumidamente apresentado. Vejamos o
que consta do referido recurso.
Inicialmente a interessada apresenta uma introdução afeta ao acórdão recorrido,
vejamos:
Fl. 2643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

Posteriormente apresenta uma breve sinopse fática, também afeta ao processo:

Entretanto, a partir de então, os argumentos de defesa constantes do Recurso
Voluntário foram totalmente desconexos com a matéria objeto da lide. Por todas as demais 28
páginas do recurso são apresentadas considerações para o enfrentamento de um auto de infração
de multa aduaneira por prestação extemporânea de informações sobre veículo e cargas nele
transportadas. As razões recursais apresentadas foram as seguintes: a) ilegitimidade passiva do
agente marítimo; b) ausência de conduta dolosa pelo mandatário a luz do art. 137 do CTN; c)
denúncia espontânea e necessidade de apreciação e tratamento equitativo na seara administrativa.
Requerendo ao fim que seja recebido e processado o presente recurso, julgando-o procedente,
reconhecendo a nulidade do auto de infração ou, alternativamente, que seja reconhecida a
denúncia espontânea.
Diante de todo o contexto acima descrito, percebe-se notadamente uma ausência
de razões de defesa compatíveis com o conteúdo de todo o processo, especialmente em
contraposição à decisão de primeira instância.
Neste sentido, deve ser considerada não impugnada as matérias que não tenham
sido expressamente contestadas pela recorrente, ou seja, que não tenha sido pontualmente
contraditadas. No presente processo não houve enfrentamento direto das questões de fato ou de
direito que deu ensejo à decisão administrativa recorrida. A propósito, o Decreto no 70.235/72,
Fl. 2644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.105 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.900376/2011-59

que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, deixa cristalino este posicionamento em seu
art. 17:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 2645
DF CARF MF
Documento nato-digital